Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO (ART. 218-C, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO PENAL). SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRIMARIEDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima (art. 218-C, caput e § 1o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condição mental do réu autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade; (ii) verificar a possibilidade de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da primariedade; e (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do art. 26 do Código Penal não autoriza absolvição, mas apenas redução da pena se comprovado que o agente, à época do fato, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do ato.
4. A semi-imputabilidade exige prova técnica que demonstre a incapacidade parcial do agente, o que não se verificou no caso concreto, pois não foi produzido laudo pericial nem instaurado incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP).
5. A mera alegação de sequelas físicas ou emocionais decorrentes de acidente não comprova nexo causal entre eventual perturbação mental e a prática do delito.
6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
7. A primariedade não constitui, por si só, circunstância relevante a justificar a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.
8. O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, razão pela qual é possível a substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único; 44; 66; 218-C, caput e §1o; 33, §2o, “c”. CPP, arts. 149 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2039219, 0707973-44.2024.8.07.0004, Rel. Gislenê Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025.